Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600026-34.2022.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
16/06/2023
Número: 0600026-34.2022.6.16.0127
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 04/05/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600026-
34.2022.6.16.0127 que, julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas do
Partido dos Trabalhadores de Cidade Gaúcha/PR, referente ao exercício financeiro de 2021, com
fundamento no art. 44, VIII, alínea "b", e art. 45, III, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, em
razão da ausência da abertura de conta bancária, inviabilizando a análise da movimentação
financeira no período. (Prestação de Contas Anual do Partido dos Trabalhadores, Comissão
Provisória de Cidade Gaúcha/PR, exercício de 2021, julgadas desaprovadas as contas em razão da
ausência da abertura de conta bancária, inviabilizando a análise da movimentação financeira no
período; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
MIRIAM DOS SANTOS TEODORO (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS RAMOS (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43616161
15/06/2023
22:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.040

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600026-34.2022.6.16.0127 –
Cidade Gaúcha – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRENTE: MIRIAM DOS SANTOS TEODORO
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RAMOS
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”. OBRIGAÇÃO QUE
INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária “doações para
campanha”, independentemente da movimentação de recursos financeiros.

2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a
desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 43616161 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522204613400000042578150
Número do documento: 23061522204613400000042578150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:56:32

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Partido dos Trabalhadores de Cidade Gaúcha/PR, em face da sentença que
desaprovou as contas relativas ao Exercício Financeiro de 2021, diante da não abertura
da conta bancária “Doações para campanha.

Em suas razões (ID 43580984), aduz o recorrente que: a) órgãos municipais
que não tiveram movimentação financeira estão desobrigados de prestar contas,
bastando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos; b) o
juízo converteu o feito de declaração de ausência de movimentação de recursos em
prestação de contas, sem qualquer justificativa; c) o partido estava desobrigado de
prestar contas, porque não teve movimentação financeira no exercício financeiro de 2021;
e d) a inexistência de contas bancárias é impropriedade formal, que não enseja na
desaprovação das contas. Requereu, ao final, a suspenção dos efeitos da decisão
proferida pelo juízo de primeiro grau e o provimento do recurso, para o fim de que seja a
declaração de ausência de movimentação de recursos arquivada, nos termos do artigo
44, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.604/2019, considerando as contas prestadas e
aprovadas.

O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido, tendo em vista que na
sentença recorrida não foi imposta sanção aos recorrentes, não subsistindo interesse
quanto ao pedido (ID 43581209).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 43592253).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos,
sendo regida pelas normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e, na espécie, pela
Resolução TSE nº 23.604/2019.

O partido recorrente pretende a reforma da sentença por meio da qual as
Num. 43616161 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522204613400000042578150
Número do documento: 23061522204613400000042578150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:56:32

contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2021 foram julgadas
desaprovadas, em razão da não abertura da conta bancária “doações para campanha”.

A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha”
está prevista no artigo 6º, II e § 2º da Resolução TSE nº 23.604/2019, nos seguintes
termos:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas bancárias
referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência de
movimentação de recursos daquela natureza.

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II,
será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas
para as eleições. (grifei)

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que
a obrigação é imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação
ou movimentação de recursos no exercício financeiro.

A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos
pelos partidos, com o fim de conferir transparência às contas eleitorais.

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em
que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por
esta Corte o entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica
não ensejaria desaprovação das contas.

O atual entendimento do TSE e deste TRE é, portanto, no sentido de que a
irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:

Num. 43616161 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522204613400000042578150
Número do documento: 23061522204613400000042578150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:56:32

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 30 E 72/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral.

2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi debatida no
acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A jurisprudência é firme no
sentido de exigir o regular prequestionamento das questões suscitadas em sede de recurso
especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.

3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e ao
art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no presente recurso,
motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação recursal. Precedentes.

4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura de
conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade imposta
aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui irregularidade grave e insanável que
acarreta a desaprovação das contas. Tendo em vista que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula
n° 30/TSE.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA
CONTA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura da conta
bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros.

2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza grave,
que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR. 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe 08/12/2022).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”.
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em
razão da não abertura de conta bancária de “Doações para Campanha”.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”, ainda que
Num. 43616161 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522204613400000042578150
Número do documento: 23061522204613400000042578150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:56:32

não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei
nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ. Acórdão nº 61.530. Recurso Eleitoral
0600016-15.2022.6.16.0151. Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral. Julgado
em 17/11/2022. Publicado no DJE do TRE-PR no dia 22/11/2022, Edição nº 318, fls. 34-45)

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para,
isoladamente, ensejar a desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em
consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar
provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo Partido dos Trabalhadores e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao exercício financeiro
de 2021.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600026-34.2022.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTES: PARTIDO DOS
TRABALHADORES, MIRIAM DOS SANTOS TEODORO, ANTONIO CARLOS RAMOS -
Advogados dos RECORRENTES: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - PR105839, CLAUDIO
MICHELIN BIASUZ - PR33788 - RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE
GAÚCHA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 43616161 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522204613400000042578150
Número do documento: 23061522204613400000042578150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:56:32

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.06.2023

Num. 43616161 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522204613400000042578150
Número do documento: 23061522204613400000042578150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:56:32